Tribunal: TJDFT
Processo: 0750622-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL E TEMPESTIVO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA GARANTIA LOCATÍCIA. MANUTENÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento, julgou procedente o pedido para rescindir contrato de locação comercial e determinar a desocupação do imóvel, em razão do inadimplemento de aluguéis e encargos, bem como da ausência de garantia locatícia válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a locatária comprovou a purgação válida da mora, mediante pagamento integral dos débitos locatícios, apta a afastar a rescisão do contrato e a ordem de despejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A purgação da mora exige o pagamento integral e tempestivo de todos os débitos locatícios, incluindo aluguéis, encargos, multas, juros, custas e honorários, nos termos do art. 62, II, da Lei no 8.245/91.
4. Pagamentos parciais ou relativos a períodos distintos não se prestam a caracterizar a purgação da mora, por não extinguirem integralmente a inadimplência que motivou a ação.
5. Os comprovantes apresentados demonstram apenas pagamento referente a período diverso (outubro de 2025), sem quitação dos débitos originários (agosto e setembro de 2025).
6. Incumbe à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).
7. A ausência de comprovação da manutenção ou substituição válida da garantia locatícia reforça a caracterização do inadimplemento contratual.
8. A jurisprudência consolidada do tribunal exige depósito integral do débito para configuração da purgação da mora, afastando a eficácia de pagamentos parciais ou irregulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A purgação da mora em ação de despejo exige o pagamento integral e tempestivo de todos os débitos locatícios.
2. Pagamentos parciais ou referentes a períodos distintos não afastam o inadimplemento nem impedem a rescisão contratual.
3. A ausência de comprovação da regularização da garantia locatícia constitui fundamento autônomo para o despejo.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 62, II; CPC, arts. 99 e 373, II; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2090342, 0749652-51.2025.8.07.0016, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10/02/2026; TJDFT, Acórdão 2095173, 0715777-54.2024.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 05/03/2026.